Tribunal: TJDFT
Processo: 0744662-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744662-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURA DE SOUZA ROMAO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 08 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laura de Souza Romão contra a r. decisão Id. 250082005, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0724180-12.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em síntese, a Agravante sustenta que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial acabou por cercear o seu direito de defesa. Explica que “não há como negar que seria relevante saber, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório pleno, a questão da existência do contrato verbal, com o respectivo desconto dado a parte Autora, e bem como o supressio e o surecio.” Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do mérito recursal. Preparo comprovado (Id. 77258175). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a r. decisão Id. 250082005, que, nos autos do Processo no 0724180-12.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, que não está contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TEMA NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro. II. Questão em Discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro é recorrível por meio de agravo de instrumento, considerando-se o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação. III. Razões de Decidir 3.O art. 370 do CPC dispõe que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar inúteis ao deslinde da causa 4.A decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. 5.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora o entendimento de que a decisão que indefere a produção de provas não configura decisão recorrível por meio de agravo de instrumento. 6.Não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. IV. Dispositivo e Tese 7.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8.A decisão que indefere a produção de provas não é recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1367909, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.08.2021. TJDFT, Acórdão 1354058, Rel. Roberto Freitas, j. 07.07.2021. TJDFT, Acórdão 1252401, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.06.2020. TJDFT, Acórdão 1236156, Rel. Fernando Habibe, j. 04.03.2020. (Acórdão 2042606, 0722056-43.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1015 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que indeferiu pedido de prova pericial em embargos à execução. 2. O pedido principal consistia na reforma da decisão para permitir a produção de prova pericial contábil, com o objetivo de apurar valores supostamente indevidos cobrados em contrato bancário. 3. Subsidiariamente, requereu-se a inversão do ônus da prova, além da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial em embargos à execução; e (ii) estabelecer se é admissível a impugnação da decisão que nega a inversão do ônus da prova por meio de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 6. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto. 7. Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, não se aplicando o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 8. A decisão que nega a inversão do ônus da prova também não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, inciso XI, do CPC, pois não trata de redistribuição nos termos do art. 373, §1o. 9. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre sua necessidade, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. 10. A insurgência quanto ao indeferimento da prova pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1o, do CPC. 11. Não se verifica dolo ou má-fé na interposição do recurso, razão pela qual é indevida a aplicação de multa por litigância recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida para não se conhecer do agravo de instrumento interposto. Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial em embargos à execução, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto. 3. A decisão que nega a inversão do ônus da prova não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se houver redistribuição nos termos do art. 373, §1o, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 370; 371; 932, III; RITJDFT, art. 87, III; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 9/3/2022; TJDFT, Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 1684620, 07405851820228070000, Rel. João Egmont, j. 29/3/2023; TJDFT, Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 29/6/2022; TJDFT, Acórdão 1797365, 07046851620238070007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1746715, 07029315720238070001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 2019475, 0705043-31.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 17/07/2025. (Acórdão 2039226, 0722871-40.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos, a qual indeferiu a realização de perícia no piso da academia de Condomínio edilício, ante o atual estágio da obra no local. O agravante sustenta contradição na decisão recorrida, apontando precedente anterior da mesma relatoria (AI no 0706308-68.2025.8.07.0000), no qual, segundo alega, teria havido entendimento distinto. Postula, ao final, o processamento do agravo de instrumento. Os agravados pugnam pela manutenção da decisão, destacando que foi determinada nova perícia para apuração de eventual desvalorização do imóvel, com garantia do contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu prova pericial estaria sujeita à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo o manejo de agravo de instrumento; (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em contradição ao julgar o presente caso de forma diversa de outro agravo anteriormente apreciado pela mesma relatoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência, conforme fixado pelo STJ no Tema 988 dos recursos repetitivos. 4. A urgência, nos termos do Tema 988, exige a demonstração de que o eventual julgamento posterior da matéria em apelação seria inútil ou ineficaz para preservar o direito da parte. 5. No caso concreto, não se verifica urgência, pois eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial poderá ser arguido em apelação, conforme prevê o art. 1.009, §1o, do CPC. 6. O juízo de origem determinou a realização de nova perícia técnica, com nomeação de perito e abertura de prazo para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, assegurando o contraditório e afastando prejuízo imediato. 7. A decisão agravada não incorreu em contradição, pois o precedente citado pelo agravante tratava de situação distinta — possibilidade de suspensão de obras para realização de perícia técnica — enquanto o presente recurso discute indeferimento de prova, matéria não agravável segundo precedentes do próprio tribunal. 8. Cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, conforme dispõe o art. 370 do CPC. 9. Diante da inexistência de urgência e da ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC, mostra-se correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere a realização de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e somente admite agravo de instrumento se demonstrada urgência, consistente na inutilidade do julgamento posterior em apelação. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC não se aplica a toda e qualquer decisão interlocutória sobre prova, mas apenas àquelas cujas postergações comprometam a efetividade do direito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 1.021, §4o; 370; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1713559, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1431160, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1360411, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, 8a Turma Cível. (Acórdão 2026405, 0716759-55.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) Portanto, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. O cerceamento de defesa, se for o caso, poderá ser suscitado em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora